Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-84.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800291-84.2021.8.14.0124

APELANTE: NERES DINIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800291-84.2021.8.14.0124

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NERES DINIZ DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelo boletim médico, é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (ii) se a conduta se amolda ao tipo penal de lesão corporal ou se deve ser desclassificada para vias de fato; e (iii) se a fixação de indenização por danos morais é cabível, considerando a alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo boletim de atendimento médico e pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso, está em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente o registro médico que atesta a ocorrência das lesões.

5. A existência de resultado naturalístico (ofensa à integridade física), comprovada por prova documental, é elemento essencial do crime de lesão corporal e obsta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que se caracteriza justamente pela ausência de lesões aparentes.

6. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais é cabível, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 983), sendo o dano presumido (
in re ipsa
) e bastando o pedido expresso na denúncia. A condição de hipossuficiência do réu, por si só, não afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7

. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico é mantida quando a palavra firme e coerente da vítima é corroborada por prova material (boletim médico) que atesta a agressão, sendo tal conjunto probatório suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

2.

Comprovada a ofensa à integridade física da vítima por meio de laudo ou boletim médico, ainda que as lesões sejam de natureza leve, resta caracterizado o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023; TJ-CE - Apelação Criminal: 00105843320188060203.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NERES DINIZ DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal (ID 20504224).

Narra a denúncia que, no contexto de uma discussão motivada pela apropriação de uma cesta básica destinada ao filho da vítima, o denunciado ofendeu a integridade corporal desta. Consta que o réu empurrou a vítima, que, em decorrência da queda, sofreu lesões, sendo em seguida atingida por um chute na perna (ID 20504153).

A denúncia foi recebida, e após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 20504230), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP); e b) o afastamento da indenização por danos morais, em razão da hipossuficiência do apelante.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20504235), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 22695287), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O recurso defensivo visa à absolvição do apelante e, subsidiariamente, à desclassificação da conduta e ao afastamento da condenação por danos morais. Analiso as teses em tópicos.

2.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que seria insuficiente para um decreto condenatório, clamando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Atendimento Médico juntado aos autos (ID 20504148), o qual atestou que a vítima sofreu escoriações em decorrência do evento.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Em juízo, a vítima confirmou os fatos de forma segura e coerente. Relatou que, após uma discussão, o apelante a empurrou, fazendo-a cair ao chão, e, não satisfeito, ainda desferiu-lhe um chute na perna. A narrativa da ofendida se mostrou linear e sem contradições em todas as fases da persecução penal.

Por sua vez, a versão do apelante, de que houve apenas uma discussão, restou isolada e foi diretamente confrontada pela prova material e pelo depoimento da ofendida.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, quase sempre ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. [...] 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reconhece a força probante do depoimento da ofendida:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] 4.
O depoimento da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância nos casos de violência doméstica, ainda mais quando reforçado por provas técnicas
e congruência com outras provas coligidas no processo. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, havendo um conjunto probatório coeso, formado pelo depoimento firme da vítima e pelo boletim médico que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve ser mantida.

2.2. Do Pleito de Desclassificação para Vias de Fato

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, argumentando que não houve a intenção de lesionar.

O pedido não procede. A distinção fundamental entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside na existência ou não de ofensa à integridade física da vítima.

No caso em tela, o Boletim de Atendimento Médico é prova cabal da ocorrência de resultado naturalístico, pois atestou a existência de "escoriações". A presença de lesões, ainda que de natureza leve, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 129 do Código Penal, afastando por completo a possibilidade de desclassificação, conforme leciona a jurisprudência:

[...] Não há como acolher o pleito subsidiário de desclassificação para
vias de fato, isso porque esta é caracterizada pela prática de atos de violência ou ataque contra uma pessoa, que ameaçam a sua integridade física, mas de que não resultam em lesões corporais.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00105843320188060203, Relatora: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 3ª Câmara Criminal) – destaquei.

Portanto, comprovada a lesão à integridade física da vítima, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal, sendo inviável a desclassificação pretendida.

2.3. Do Pedido de Afastamento dos Danos Morais

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento da hipossuficiência do réu. O pedido também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria prática delituosa, que viola a dignidade, a honra e a tranquilidade psíquica da vítima. A alegação de hipossuficiência do réu, ainda que assistido pela Defensoria Pública, não o isenta do dever de reparar o dano causado, embora tal condição possa ser considerada na fixação do
quantum
, o que já foi feito de forma razoável pelo juízo de primeiro grau.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026